Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705073-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) APELANTE: EMILENE OLIVEIRA DE BRITO BENATTI SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DESPACHO ID 23868101. Não há que se falar em nova redistribuição em razão das decisões objeto dos IIDD 23590279 e 23653844. Intime-se. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.